Tribunal: TCU
Processo: 035.178/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar medidas necessárias a garantir a transparência exigida pela Constituição Federal na destinação, aplicação e controle dos recursos obtidos mediante o pagamento de multas e reparações no âmbito da chamada ¿operação lava jato¿.

Inteiro teor:
Acórdão 1040/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, acerca da destinação, aplicação e controle dos recursos obtidos mediante o pagamento de multas e reparações no âmbito da chamada "operação lava jato"; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que o Acórdão 1955/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro do Vital do Rêgo, prolatado no TC Processo 007.597/2018-5 , exauriu a pretensão do representante sobre a necessidade de garantir transparência à utilização dos recursos obtidos pela chamada "Operação Lava-Jato"; Considerando a relação de continência entre o presente processo e o TC Processo 007.597/2018-5 , que possui objeto mais amplo que o dos presentes autos; Considerando que não houve a indicação de condutas concretas passíveis de apenação por esta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, caput , e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, considerar prejudicado seu exame de mérito, apensar este processo ao TC Processo 007.597/2018-5 e dar ciência desta deliberação ao representante e ao Procurador-Geral da República, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.178/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.